Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-37.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800348-37.2022.8.14.0005

APELANTE: NAILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
,
DO CPB.

APELANTE PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO MOTOCICLETA FRUTO DE CRIME
.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO EM SEU FAVOR DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE O MAGISTRADO SINGULAR COMINOU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO RECONHECEU A PRESENÇA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO, PREVISTAS NO ART. 65, III, d, DO CPB, NÃO REDUZINDO A PENA EM RAZÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, E CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FOI PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
NAILSON RODRIGUES DA SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou a cumprir pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 20585881, que no dia 31 de janeiro do ano de 2022, por volta das 22 horas, no Bairro Mutirão, Município de Altamira, o ora apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda Pop, placa OTT 3318, que era produto de crime, se amoldando sua conduta ao que previsto no artigo 180,
caput
, do CPB.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CPB, receptação.

Em ID 20585883, recebida a denúncia.

Em ID 20585892, resposta à acusação.

Mídia de Audiência, ID 20585931/45, contendo alegações finais orais.

Em ID 20585946, certidão judicial criminal positiva.

Em ID 20585947, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na fase intermediária, apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença da atenuante genérica da confissão, aplicando ao caso o que determina a Súmula 231 do STJ, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta convertida em uma pena restritiva de direitos e senco concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 20585970, a defesa

pugnou pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que milita em favor do ora apelante a atenuante genérica da confissão, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 20585972, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20912433, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
NAILSON RODRIGUES DA SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou a cumprir pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando a inexistência de preliminar.

Ressalto, de antemão, que não há insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto à dosimetria, especificamente no que concerne à segunda fase, pois almeja o apelo que se desconsidere a Súmula 231 do STJ e se reduza a pena do ora apelante a patamar aquém do mínimo ante a presença de atenuante genérica, relativa à confissão deste.

DOSIMETRIA

Da redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da atenuante da confissão
: Pretende o apelo, em tópico único, que seja revista a dosimetria para reconhecimento e aplicação em favor do ora apelante da circunstância atenuante da confissão para redução da pena, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo legal.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que a pena base do ora apelante restou cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, tendo o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconhecido a presença da atenuante da confissão em favor do apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão de a pena base ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na sentença penal proferida, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o papel destes uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Acerca da impossibilidade de redução da pena a patamar aquém ao mínimo e não provimento do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A defesa do apelante pleiteia pela reforma da sentença condenatória, para ser aplicada a atenuante da confissão, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste.

Da leitura da sentença (ID 20585950), constata-se que o magistrado reconheceu a presença da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea), porém não aplicou, em razão da pena-base do apelante ter sido fixada no mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ:

“Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O entendimento constante na referida súmula, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem serem aplicadas na segunda fase da dosimetria, quando a pena for fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

(...)

Desse modo, a aplicação do enunciado sumular não fere qualquer princípio constitucional, estando em plena harmonia com o princípio da individualização da pena, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 597.270/RS (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 5/6/2009) (...)

Por ocasião do julgamento, o Ministro Cezar Peluso reafirmou que “a jurisprudência firmada nesta Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante, para negar provimento ao recurso da Defensoria Pública”.

(...)

Destarte, mostrar-se inviável o redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal, não havendo motivos para provimento do recurso.”

Ante ao exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, bem como por reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de
outubro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024